Tribunal: TJMT
Processo: 1019370-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019370-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), IRIA GABE - ME - CNPJ: 13.847.139/0001-17 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, para a configuração da litispendência, é indispensável a demonstração da tríplice identidade (partes, pedidos e causa de pedir) entre as ações.

II – Não obstante a identidade de partes, a causa de pedir e o pedido de ambas as ações são distintos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
IRIA GABE - ME
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1001174-03.2021.811.0004, manejada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, indeferiu o pedido liminar de urgência para suspender a ordem de mandado de busca e apreensão por força de litispendência.

Para tanto, a agravante alega que o feito, na origem, não visa exclusivamente a busca e apreensão do bem objeto do contrato, mas também a cobrança judicial das parcelas vencidas, a que a agravada está proibida de cobrar judicial ou extrajudicialmente por força de decisão proferida na ação litispendente (11861-27.2019.8.11.0004).

Afirma que a ocorrência de decisões conflitantes em um e outro processo, na medida em que em um deles foi nomeada depositária fiel do GERADOR FOTOVOLTAICO 22,67KWP ON GRID que a decisão recorrida determinou a busca e apreensão.

O pedido liminar de suspensivo foi deferido, nos termos da decisão de id. 107554489.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de urgência com que a agravante pretendia suspender a ordem de mandado de busca e apreensão por força de litispendência.

A agravante sustenta que há litispendência entre a Ação de Busca e Apreensão de onde tirado este recurso e a Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais de n. 11861-27.2019.8.11.0004, por ela proposta em face da parte agravada.

O reclamo não merece prosperar, adianta-se.

A rigor do art. 337, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, há litispendência "
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
", sendo uma ação idêntica à outra "
quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
".

A esse respeito, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, para a configuração da litispendência, é indispensável a demonstração da tríplice identidade (partes, pedidos e causa de pedir) entre as ações:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NULIDADE DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PREÇO VIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR.
LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA
.
PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS.
SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Somente se verifica a litispendência nas hipóteses em que haja a tríplice identidade entre as ações, vale dizer, mesmas partes, causa de pedir e pedido" (REsp 302.142/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 22/11/2011).
2. No caso, há apenas identidade de partes, tendo em vista que, enquanto nos presentes autos busca-se extinguir a execução extrajudicial pela aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato de alienação fiduciária, na outra ação o pedido é de declaração de nulidade de leilão extrajudicial, em razão do preço vil da arrematação e da ausência de intimação do devedor. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 665909 DF 2015/0013842-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2019) (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO VERSANDO SOBRE A MESMA MATÉRIA.
LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA
. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. I - Na origem, trata-se de ação civil pública, com pedido de antecipação da tutela, através da qual o Ministério Público Federal e a Confederação Nacional dos usuários de transportes coletivos pretendem que seja determinada a realização de estudos e, em cento e vinte dias, licitações, para a concessão das linhas de ônibus mencionadas na inicial. II - Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso especial. III - Da atenta leitura dos autos, denota-se, com clareza, que o acórdão a quo deve ser reformado.
O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada "tríplice identidade", descaracteriza-se a litispendência
. IV - Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1390036 SP 2013/0186804-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2017) (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR.

I - No caso concreto, reconhecida a identidade das partes, da causa de pedir e não havendo discussão quanto à identidade dos pedidos, é de se reconhecer, tal como assinalado no acórdão recorrido, a litispendência parcial entre os feitos
. II - Recurso Especial improvido.”
(STJ - REsp: 1043940 RS 2008/0066479-9, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 22/03/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2011)

No presente caso, diversamente do que sustenta a agravante, a tríplice identidade inexiste.

Não obstante a identidade de partes, a causa de pedir e o pedido de ambas as ações são distintos.

Enquanto a pretensão da autora/agravante na ação rescisória se fundamenta no descumprimento do contrato em face da inoperância do equipamento adquirido, falta de assistência técnica e não atingimento da potência operacional da usina, a ação de busca e apreensão intentada pela agravada se baseia no inadimplemento do contrato entabulado entre as partes.

Também não há identidade de pedidos, vez que a pretensão da agravante de rescisão do contrato e de retirada do equipamento em nada se assemelha ao pleito da agravada, que se consubstancia na execução da garantia contratual pelo inadimplemento das parcelas.

Logo, a tese de litispendência é desprovida de respaldo fático e jurídico.

Ademais, como bem consignou o magistrado singular, um dos pedidos deferidos liminarmente em favor da autora na ação de rescisão contratual (retirada do equipamento do local), vai ao encontro da pretensão exercida pelo credor/agravado na ação de busca e apreensão em reaver o bem dado em garantia no contrato de compra e venda de equipamentos entabulado entre as partes.

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022